Tribunal: CARF
Processo: 18108.000078/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000078/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.385 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
PREVIDENC1ÁRIO. MULTA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração, apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
BOLSAS
DE
ESTUDO.
SALÁRIO INDIRETO.
Constitui salário indireto, o auxílio concedido através de bolsas de estudo
custeado pela empresa em benefício dos dependentes de seus empregados,
sendo considerados base de cálculo das contribuições previdenciárias.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar a aplicação ao presente, dos reflexos
decorrentes de exonerações levadas a termo no processo em que se discutiu a exigência da
obrigação principal correspondente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000078/2007-76
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000078/2007-76

Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-21.779
- 11a Turma da DRJ/SPOII, fls. 70 a 75.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
O Auto de Infração - AI n° 37.011.627-5, conforme Relatório Fiscal da Infração, fls. 04,
foi lavrado em virtude de o autuado ter elaborado e entregado na rede bancária Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP’s, das competências
06.2003 a 12.2006, sem informar as importâncias referentes a salário indireto (bolsa de
estudos concedidas a filhos de empregados).
Esta conduta, segundo o Auditor Fiscal autuante, caracterizou infração ao art. 32 inciso
IV e parágrafo 5o da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.528/97, não tendo sido
constatada a ocorrência de circunstâncias agravantes nem atenuante previstas nos art.
290 e 291 do RPS, de acordo com o Termo de Verificação de Antecedentes de Infração
às fls. 18.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa e Discriminativo da Multa
Aplicada, fls. 05/07, foi imputada uma multa de RS 1.798.670,65 (um milhão,
setecentos e noventa e oito mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos),
em obediência ao art. 284, II e art. 373 do RPS, observados os valores fixados pela
Portaria MPS n° 142, de 11.04.2007.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente deste Al em 15.08.2007, fls. 01, o Autuado apresentou
impugnação tempestiva em 14.09.2007, através do instrumento de fls. 23/58, alegando
em síntese que:
A Auditora Fiscal equivocou-se ao lavrar o presente Auto de Infração, tendo em vista
que a NFLD que a originou (Debcad n° 37.011.626-7) tem vício de origem, haja vista a
Lei n° 10.243 de 19.06.2001, que dispõe expressamente sobre a não incidência da
contribuição previdenciária sobre as bolsas de estudos oferecidas pelos
estabelecimentos de ensino;.
Toda a controvérsia está relacionada ao termo salário constante da legislação aplicada
pela Auditora Fiscal;
A lei já excluiu expressamente as bolsas de estudo da base de cálculo do salário de
contribuição, quando dispôs que as mesmas não poderão ser consideradas salário,
assim, não se trata de discutir a periodicidade, natureza, valor, origem, razão de
existência das referidas bolsas de estudo, ou se as mesmas substituem despesa
integrante das necessidades familiares;
Se a Lei 10.243/01 já dispõe que os valores despendidos com mensalidades escolares
"não serão considerados salário", como pode a fiscalização da Receita Federal
considerá-la salário indireto?
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000078/2007-76

São desnecessárias maiores elucubrações a respeito de tema tão cristalino, pois onde a
lei vedou, ou dispôs de maneira direta, não é dado, seja ao particular, seja ao poder
público o direito de entender diferentemente;
Assim, se indevidas as contribuições, conforme fundamentado, constituindo-se estas na
obrigação principal, não há falar no cumprimento da obrigação acessória, por razões
óbvias.
Requer, ante o exposto, o cancelamento do Auto de Infração, pois seu embasamento
legal é deficiente, já que desconsiderou completamente o comando legal constante na
Lei 10.243/01, que alterou o artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho -CLT,
que aduz expressamente que as bolsas de estudos concedidas aos funcionários das
Escolas mantidas pela Requerente não devem ser consideradas salário, portanto, não
podem compor a base de cálculo do salário de contribuição e, se, portanto, indevida a
obrigação principal, indevida, também, a obrigação acessória.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
PREVIDENC1ÁRIO. MULTA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração, apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
ISENÇÕES.
PREVISÃO LEGAL. ROL EXAUSTIVO.
Somente as verbas previstas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91 não
são consideradas salário de contribuição.
Lançamento Procedente
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 78 a 108, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que, o cerne da questão é o fato de que a fiscalização considerou
como salário de contribuição os valores equivalentes às bolsas de estudo concedidas pela
contribuinte aos filhos dos empregados no período 01/2001 a 12/2006.
Neste recurso voluntário relacionado às obrigações acessórias, a contribuinte
termina por apresentar os mesmos argumentos de defesa defendidos por ocasião da apresentação
do recurso apresentado perante a autuação relacionada à obrigação principal.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000078/2007-76

Portanto, através de uma visão panorâmica do recurso, percebe-se que a
contribuinte tenta demonstrar, através de entendimentos doutrinários e / ou jurisprudenciais, o
caráter social para a concessão da bolsa de estudos, argumentando inclusive que o espírito das
leis disciplinadoras seria o desenvolvimento da educação, conforme os preceitos fundamentais
da Constituição Federal, demonstrando inclusive, que foi este o entendimento exarado pela
alteração legislativa ocorrida em 2001, através da Lei 10.243/01, que alterou o art. 458 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que aduz, expressamente, que as bolsas de estudos
concedidas aos funcionários de escolas do tipo mantidas pela contribuinte não deveriam ser
consideradas salário, portanto, não deveriam compor a base de cálculo do salário de
contribuição, e se indevida a obrigação principal, indevida também seria a obrigação acessória.
A então decisão recorrida relacionada à obrigação principal, em rebate aos
argumentos da recorrente, baseados no sentido de que a alteração legislativa trabalhista de 2001
corroboraria com o seu pleito, argumenta que não se deve interpretar, os termos remuneração e
salário calcando-se, tão-somente na conotação trabalhista conferida ao vocábulo, pois a matéria
em análise, seria de natureza previdenciária e tributária. Argumentou também que alguns
pagamentos efetuados em razão do contrato de trabalho, mesmo tendo uma inegável dimensão
social, não perdem seu caráter remuneratório, visto que, somente por força de lei poderiam ser
excluídos da incidência da exação, sob pena de se mascarar a remuneração dos empregados, com
a adoção de diversos auxílios e reembolsos, com a consequente e já mencionada evasão de
receita tributária.
Portanto, ainda segundo o acórdão outrora debatido, a legislação previdenciária,
ao definir salário de contribuição como a remuneração efetivamente recebida ou creditada a
qualquer titulo, pretendeu abranger uma visão salarial ampla, firmando o entendimento de que
qualquer beneficio concedido pela empresa ao seu empregado, quando não eventual, integra a
base de cálculo da contribuição social para custeio da seguridade social.
Analisando os autos do processo da obrigação principal, em especial o relatório
fiscal, observa-se, conforme já mencionado, que o motivo da autuação foi a concessão de bolsa
de estudos pela contribuinte a filhos de seus empregados. Segundo a fiscalização, estes
pagamentos não configuram rubricas indenizatórias ou ressarcitórias e sim benefícios garantidos
e convertidos em ganho habitual por se tratarem de vantagens econômicas concedidas ao
trabalhador, quando este deixa de gastar com despesas escolares para seus filhos, conforme os
trechos do relatório fiscal a seguir transcritos:
3. Os valores constantes da presente NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito referem-se a contribuições devidas pelos empregados à previdência social
incidentes sobre os valores de bolsas de estudos concedidas pelo contribuinte aos filhos
dos empregados no período 01/2001 a 12/2006.
( ... )
A concessão de bolsa de estudos a filhos de empregados não configura rubrica
indenizatória ou ressarcitória e sim beneficio garantido convertido em ganho habitual
por tratar-se de vantagem econômica concedida ao trabalhador, quando este deixa de
gastar com despesas escolares para seus filhos.
( ... )
7. Os valores das bolsas de estudos foram apurados com base nas folhas de pagamento e
na relação fornecida pelo contribuinte onde consta a identificação do empregado, o
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000078/2007-76

respectivo valor mensal da bolsa concedida, o salário de contribuição e o valor da
contribuição retida.
Diante da análise dos argumentos apresentados pela recorrente, apesar de
concordar com os argumentos mesma ao suscitar o artigo 205 da nossa Constituição Federal,
onde é mencionado que a educação, é direito de todos e DEVER do Estado e da família, e, que
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, entendo que não assiste razão à recorrente, pois, ao analisarmos o principal argumento
utilizado pela mesma, ao suscitar o artigo 458 da lei 10.243/01, percebe-se, igualmente ao
entendimento da fiscalização, que a referida lei faz menção à concessão de bolsas de estudos aos
empregados e não aos dependentes dos mesmos, senão, veja-se a seguir os principais
dispositivos legais concernentes à matéria, levantados por ocasião deste processo:
Lei 9.394/96 (g.n.):
Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio;
II - educação superior.
Durante o período fiscalizado, Lei 8.212/91, com a redação dada pela lei no
9.528/97(g.n.):
( ... )
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
( ... )
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
( ... )
t) o valor relativo a plano educacional que vise ao ensino fundamental e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
Alteração de entendimento através da Lei 9.711/98, também vigente no período
fiscalizado:
t)o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos doart. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000078/2007-76

utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;
No caso, a inclusão dos dependentes ocorreu somente a partir da edição da lei
12.513/11, que disciplina (g.n.):
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos daLei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;
Segundo a alteração do artigo 458 da CLT, vigente à época, suscitada pela
contribuinte, tem-se (g.n.):
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
§ 1o Os valores atribuídos às prestações "in natura" deverão ser justos e razoáveis, não
podendo
§ 2oPara os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e
utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo
os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;
Portanto, conforme exposto, corroborando com o fato de que o legislador não
tinha a intenção de conceder o benefício da bolsa de estudos para os dependentes, é que somente
em 2011, através da publicação da Lei na 9.513 é que previu a inclusão dos dependentes como
beneficiários da bolsa de estudos para fins de exclusão da cobrança de contribuição
previdenciária da empresa concessora.
Ainda, para reforçar este entendimento, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, emitiu a súmula de número 149, frisando que antes da lei 12.513/11, a
exclusão da contribuição para bolsa de estudos concedida a empregados era motivo de dúvida
apenas para os casos em que era questionado o cabimento relacionado à educação de ensino
superior, conforme a referida súmula, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 149 (g.n.):
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000078/2007-76

a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino
superior.
Portanto, igualmente ao que acontece nos argumentos apresentados por ocasião de
seu recurso relacionado à obrigação principal, entendo que não assiste razão à recorrente,
devendo serem mantidas a autuação e a decisão ora recorrida.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos
aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE parcial provimento, para determinar a aplicação ao presente
lançamento dos reflexos decorrentes do julgamento dos autos em que tramitou a autuação
relacionada ao descumprimento da obrigação principal correspondente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000078/2007-76

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital